Tribunal: TJDFT
Processo: 0751861-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751861-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: AMANDA DA SILVA PEREIRA, JOAO PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FUNDACAO DE CRÉDITO EDUCATIVO e CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de execução ajuizada em face de AMANDA DA SILVA PEREIRA e JOAO PEREIRA DE SOUZA, suspendeu o curso da execução pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, inc. III do CPC (processo n. 0704915-55.2023.8.07.0008). Em suas razões recursais (ID 66962985), o agravante alega, preliminarmente, a nulidade da decisão que determinou providência diversa e alheia ao que foi postulado e, portanto, extra petita, de modo que não teve oportunidade de requerer a pesquisa de bens no SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome do executado João, citado posteriormente. Aduz que o arquivamento do processo é precoce e vai de encontro com o disposto no art. 797 do CPC, que estabelece que a execução se conduz no interesse do credor, além de violar os princípios da celeridade e efetividade do processo. Assevera que jurisprudência dos tribunais é pacífica no sentido de que não cabe a suspensão da execução, sem que tenham esgotado os requerimentos de diligências do credor e que não se justifica a suspensão do processo com fundamento no art. art. 921, inc. III do CPC diante da localização de dois veículos e da ausência de pesquisa SISBAJUD em nome do executado João. Ressalta que, nos termos do §4o-A do art. 921 do CPC, a prescrição é interrompida com a constrição de bens de modo que, considerando os veículos localizado, não há que falar em suspensão ou arquivamento do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao fim, a reforma da decisão, restabelecendo-se o curso do cumprimento de sentença. Comprovante de recolhimento do preparo, ID 66972212 e 66972213. É o relatório. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, Parágrafo único, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos. Discute-se a incidência da prescrição intercorrente. Dispõe o artigo 921, CPC: “Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 . § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)" A prescrição intercorrente extingue a pretensão da parte. Ocorre no curso do processo em decorrência da inércia do exequente em dar andamento ao feito, pela ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis (art. 921, inciso III, §§ 1o ao 5o, CPC). Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, cujo débito perfaz a quantia de R$ 58.244,77 (ID 170394105 – autos de origem). A execução foi ajuizada em 30/8/2023, sendo que a executada Amanda foi citada pessoalmente em 19/4/2024 (ID 194361939 – autos de origem) e o executado João, em 11/9/2024 (ID 211135410 – autos de origem). Em 24/07/2018 o Juízo processante, com fundamento no artigo 921, inc. III, § 1o CPC, determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, por ausência de bens penhoráveis, findo o qual dar-se-ia início à prescrição intercorrente, com termo final em 11/11/2030 (ID 217437649 – autos de origem). Não obstante a suspensão do processo em novembro de 2024 por falta de bens suscetíveis de penhora, antes disso, em junho do mesmo ano, foram localizados 2 veículos em nome do executado João. Vale ressaltar que não houve a constrição dos referidos bens pelo fato de o executado ainda não ter sido citado na data da diligência. Além disso, ao analisar detidamente os autos de origem, não se verifica a realização de pesquisas no sistema SISBAJUD em nome do executado João, tanto na modalidade simples quanto na modalidade reiterada. Nesse contexto, a suspensão do processo e, na sequência, o início do prazo da prescrição intercorrente, aparentemente, mostrou-se indevida, considerando que não houve o esgotamento das possibilidades de diligências para a localização de bens passiveis de constrição. Assim, não vislumbro ser o caso de incidência da prescrição intercorrente seja pela redação anterior do artigo 921, inciso III e § 4o, CPC, seja de acordo com a nova redação dada pela Lei 14.195/2021, eis que não ocorreu o fato jurídico previsto nas normas (ausência de bens penhoráveis). Por fim, vislumbro o risco de dano que justifica a concessão de efeito suspensivo para evitar que, enquanto se acha pendente o presente recurso, haja a ocultação de bens pelos executados, além do reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Manifestem-se os agravados, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)